Tribunal: STF
Processo: HC 201216
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ATENUANTE – CONFISSÃO – RECONHECIMENTO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, no processo nº 0011002-06.2013.8.18.0140, condenou o paciente ante o crime do artigo 121, § 2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), do Código Penal. O Juízo impôs a pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. Na dosimetria, fixou a pena-base em 15 anos e 6 meses, levando em conta o piso de 12 e o teto de 30 anos, observados os contornos do crime. Teve presente, em 1/6, a agravante de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Assentou ausentes causas de diminuição e de aumento. Estabeleceu o regime fechado. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade. 
    A Segunda Câmara Criminal desproveu apelação. Concluiu não haver o paciente confessado o crime, mas imputado à vítima o porte de arma branca, admitindo que, em luta corporal, teria tomado a faca e a ferido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 638.929/PI. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, considerado o não reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da atenuante da confissão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 3 de maio corrente, ao sítio do Supremo revelou ocorrida, em 1º de dezembro de 2017, a preclusão maior do título condenatório. 
    2. O Tribunal, ao deixar de reconhecer a atenuante, destacou a ausência de confissão, no que o paciente imputou à vítima o porte da arma branca, sublinhando que as perfurações resultaram de luta corporal. A admissão, por parte do acusado, do crime é suficiente a configurar a confissão. A ressaltar essa óptica, valho-me do que assentei no exame do habeas corpus nº 119.671, relator ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 3 de dezembro de 2013:
    […]
    Presidente, o preceito que versa a confissão espontânea não distingue a espécie de confissão. Para que fique configurado o fenômeno, basta que o acusado admita a prática delituosa. Foi o que ocorreu. Agora, se, posteriormente, a partir dessa espontaneidade, veio a veicular certa tese para excluir a ilicitude, esse fato não apaga a confissão. O que se quer com a atenuante é a elucidação do crime, ou seja, a elucidação da autoria.
    [...]
    3. Defiro a liminar, para determinar ao Juízo da execução que observe, até o julgamento final desta impetração, a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, considerado o processo nº 0011002-06.2013.8.18.014.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator